Tribunal: TJBA
Processo: 8024773-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024773-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENORES ENVOLVIDOS. AGRESSÃO FÍSICA EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. ARTIGOS 98 E 148 DO ECA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 69 DA LEI ESTADUAL 10.845/2007. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A competência das Varas da Infância e Juventude restringe-se aos feitos que demandem intervenção estatal protetiva em face de situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, nos termos dos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A mera presença de menor no polo ativo ou passivo da demanda não configura, por si só, elemento de atração da competência especializada, exigindo-se a caracterização de situação de vulnerabilidade que demande a adoção de medidas protetivas ou socioeducativas. 3. Ação indenizatória fundada em responsabilidade civil dos pais por agressões praticadas por menor, em que a criança autora encontra-se devidamente representada por seus genitores, sem qualquer situação de risco que justifique intervenção protetiva estatal, não se insere na competência da Vara da Infância e Juventude. 4. A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do artigo 69 da Lei Estadual 10.845/2007, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo, o que não se verifica em demanda fundada em responsabilidade civil extracontratual por ato de terceiro no âmbito do poder familiar. 5. Competência das Varas Cíveis comuns para processar e julgar ação indenizatória ordinária fundada em responsabilidade civil extracontratual. 6. Conflito julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível nº 8024773-84.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo e como suscitados o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude e o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial, todos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais tombada sob o número 8055853-34.2023.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .